Tribunal: TJMT
Processo: 0000673-68.2018.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000673-68.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA - CPF: 050.644.461-95 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS FERNANDES - CPF: 015.431.201-05 (APELADO), FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES - CPF: 050.507.601-27 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (VÍTIMA), MARCOS MARTINS FERNANDES - CPF: 015.431.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA - CPF: 050.644.461-95 (APELADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES - CPF: 050.507.601-27 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000673-68.2018.8.11.0102

APELANTE: FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MOTIVO FÚTIL. DESENTENDIMENTO PRÉVIO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO.
APELO DE FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS MINISTERIAL E DE FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES PREJUDICADOS
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos contra decisão do Tribunal do Júri que reconheceu a prática de homicídio tentado com incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência de animosidade anterior entre réu e vítima afasta o motivo fútil; (ii) saber se é possível manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima diante da dinâmica dos fatos.

III. Razões de decidir:

3. A prova dos autos demonstra desavenças anteriores entre réu e vítima, configurando antecedente que afasta o motivo fútil, o qual exige ausência de causa relevante para o crime.

4. Restou comprovado que a vítima foi surpreendida por agressão repentina, com emprego de arma e superioridade numérica, elementos que justificam a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou sua defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
parcialmente provido. Apelos ministerial e de
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
prejudicados.

Teses de julgamento:

“1. O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil é incompatível com a existência de desentendimentos prévios entre réu e vítima.”

“2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é mantida quando evidenciada a ação repentina, com uso de arma e pluralidade de agentes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, II e IV; 14, II; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022; TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022; TJMT, N.U 1000497-53.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/12/2024, Publicado no DJE 9/12/2024; TJMT, N.U 0000516-77.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025; TJMT, N.U 0001044-08.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000673-68.2018.8.11.0102

APELANTE: FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, por Flávio Eduardo Soares Rodrigues e Fabiano Andrey de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Vera, que condenou o
segundo
recorrente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e o
terceiro
apelante à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A
Promotoria de Justiça de Vera
pede a imediata execução da pena imposta.

A defesa de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
assevera que a decisão dos jurados, ao reconhecer a presença das qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Consigna que a qualificadora do motivo fútil não é cabível ao caso em tela, haja vista a animosidade existente entre
FABIANO
e a vítima,
ALYSSON
.

Argumenta que a vítima sabia que
FABIANO
retornaria ao local dos fatos, conforme asseverado pela testemunha
GISELI CAROLINA
, razão pela qual não ficou demonstrada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Assinala, em reforço, que a vítima estava posicionada de frente para a rua, percebendo a chegada de seus algozes.

A defesa busca, ainda, a revisão da reprimenda imposta, postulando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a compensação com a agravante reconhecida.

Na terceira fase dosimétrica, pleiteia a aplicação da fração atinente à tentativa em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

A defesa de
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
requer, na primeira fase dosimétrica, a aplicação da fração de 1/8 [um oitavo] para a circunstância judicial sopesada de modo desfavorável [antecedentes], por se tratar de uma única condenação definitiva.

Vindica que o comportamento da vítima seja reconhecido como determinante para a prática do delito, atenuando-se a reprimenda basilar imposta.

Na terceira fase dosimétrica, postula a aplicação da fração dizente à tentativa em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo provimento do recurso ministerial, pelo parcial provimento do apelo de
FABIANO
, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e pelo desprovimento do recurso de
FLÁVIO
.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000673-68.2018.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA
denunciou
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
,
MARCOS MARTINS FERNANDES
e
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Conta dos inclusos autos de Inquérito que no dia
10 de fevereiro de 2018
, por volta das
23h20min
, no estabelecimento comercial denominado ‘Distribuidora de Bebidas do Dezinho’, localizado na Avenida Brasil, Centro, neste município de Vera/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios, agindo por
motivo fútil
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como utilizando-se de objetos corto-contundentes, tipo facão e bastão de ferro,
tentaram matar
a vítima
Alysson Henrique Pereira da Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades. (Cf. informações extraídas do boletim de ocorrências de fls. 31/41; Termos de Declarações de fls. 22/23 e fls. 24/25; Prontuário Médico relatando ferimentos da vítima de fls. 21).

Apurou-se que os denunciados agiram por
motivo fútil
, uma vez que havia desentendimentos com a vítima, agindo com
recurso que dificultou a sua defesa
, uma vez que ela se encontrava sentada e foi surpreendida pelos increpados de inopino, os quais chegaram ao local do crime, dando-lhe golpes de facão e barra de ferro, não consumando o delito em razão da intervenção de terceiros.

Extrai-se, ainda, que os denunciados agiram em unidade de desígnios, uma vez que se unirem para praticar o delito, além de corromperem o menor Fabrício Andrey de Oliveira Scarton, com eles praticando ato infracional análogo à infração penal descrita”.

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise primeiramente do recurso interposto por
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
, porquanto se alega que a decisão dos jurados, ao reconhecer a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, se mostra manifestamente contrária à prova dos autos [art. 593, inciso IIII,
d
, do CPP], postulando, ao final, a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que a qualificadora do motivo fútil não se mostra cabível ao caso em apreço, haja vista a animosidade existente entre
FABIANO
e a vítima,
ALYSSON
.

Com razão a defesa.

As provas dos autos mostram que
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
e
ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
, aproximadamente um mês antes dos fatos, tiveram um entrevero durante uma confraternização em um balneário da cidade, oportunidade na qual entraram em vias de fato, e
“FLAVINHO”
, que também se fazia presente, acertou uma
“garrafada na cabeça”
da vítima.

O apelante
FABIANO
asseverou ainda que, na data dos fatos, encontrou-se com
ALYSSON
no
“Bar do Dezinho”
, quando este lhe teria dito
“fica esperto gordinho, sua hora está contada”
.

FABIANO
então teria conversado com
ALYSSON
, afirmando que a confusão ocorrida no balneário teria sido um mal-entendido. Porém,
ALYSSON
continuou com a ameaça, razão pela qual
“decidiu dar um susto na vítima”
.

O desentendimento havido entre
FABIANO
e
ALYSSON
era de sabença geral.

A própria vítima, no Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar de Vera, expressamente consignou que
“havia uma rixa com vulgo Fabiano”
.

Além disso, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
, na exordial acusatória, qualificou o crime como
fútil
devido aos desentendimentos com a vítima.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem, na decisão de pronúncia, fundamentou que o
motivo fútil
ficou demonstrado pelo fato de o acusado ter perpetrado a tentativa de homicídio por conta de
antigo desentendimento
com a vítima.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, foi a redação do
Quesito de n. 5
, atinente ao motivo fútil, como se vê:

“O crime foi cometido por motivo fútil, consistente nos desentendimentos pretéritos que o réu
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
possuía com a vítima Alysson Henrique Pereira da Silva?”.

Não se põe dúvida, portanto, de que o
motivo fútil
foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, única e exclusivamente, por conta da
animosidade
havida entre os réus e a vítima,
ALYSSON
, devido à rixa que teve como origem uma briga ocorrida no Balneário Mata Nativa, dias antes da prática criminosa.

Neste viés, o
inequívoco
desentendimento anterior, pelo menos em tese, afasta o reconhecimento do motivo fútil.

Nesse sentido:

“‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[1]
.

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[2]
.

“A existência de discussão e agressões anteriores entre o recorrente e a vítima, afasta a motivação torpe”
[3]
.

“A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, pois os autos revelam a existência de desavenças anteriores entre o recorrente e a vítima e ameaças dessa em relação àquele, descaracterizando a qualificadora. Nessa linha, entende-se que as circunstâncias indicam um antecedente psicológico relevante e não desproporcional do recorrente para com a vítima, antes do delito praticado”
[4]
.

“Se a prova judicializada demonstra a existência de prévios desentendimentos, discussões e agressões entre autores e vítima, não se caracteriza a qualificadora do motivo fútil”
[5]
.

Na hipótese vertente, não bastasse o entrevero anterior mantido entre os réus e a vítima, tem-se ainda o depoimento prestado pela testemunha
GISELI CAROLINA SILVA SOUZA
, segundo a qual, na data dos fatos, houve nova discussão entre
FABIANO
e
ALYSSON
, como se vê:

“
DEFESA
: Giseli, você estava no dia deste acontecimento?

TESTEMUNHA
: Estava. Até antes do acontecido.

DEFESA
: Como assim?

GISELI
: Porque antes teve uma discussão entre eles, entre o Fabiano e o Alysson. Teve uma discussão entre eles. Que o Fabiano tinha ido lá comprar uma bebida. Eu estava na mesa ao lado da mesa do Alysson. Ele tinha ido lá comprar uma bebida e a hora que ele saiu do estabelecimento, teve uma discussão entre os dois, e ele falou que ia voltar lá para resolver este negócio com o Alysson”.

Talvez tenha sido por essas razões que a Promotoria de Justiça, na fase de debates orais, tenha requestado a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio tentado em sua
forma simples
.

Partindo dessas premissas, entendo que a decisão do Conselho de Sentença, quanto ao reconhecimento do
motivo fútil
se patenteia absolutamente dissociada do conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal.

Lado outro, idêntico raciocínio não se aplica quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Digo isso porque, a despeito dos desentendimentos anteriores ou da discussão minutos antes dos fatos, não se extraem dos autos provas concretas e irrefutáveis de que a vítima teve meios ou possibilidade de esboçar qualquer tipo de reação.

Por mais que o ofendido tivesse sentado de frente para a rua, e tenha percebido a chegada de seus algozes, as imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram claramente que os agressores chegaram com as armas [facões e barra de ferro] em suas mãos, surpreendendo o ofendido que até tentou se esquivar dos golpes por eles perpetrados, mas que, sobretudo em razão da superioridade numérica dos agentes, não conseguiu deles se desvencilhar.

Neste viés, não há falar que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos.

Com base em tais premissas, apenas e tão-somente a conclusão dos jurados quanto à qualificadora do motivo fútil se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deverão os réus
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
e
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
serem submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

De conseguinte, dou por prejudicado os recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
para anular o veredicto invectivado, uma vez que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-o a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

De ofício, estendo os efeitos do presente recurso ao corréu
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
, haja vista a similitude da situação fático-processual entre eles [art. 580 do CPP], determinando a sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

De consequência,
DOU POR PREJUDICADO
os recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[2]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[3]
TJMT, N.U 1000497-53.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/12/2024, Publicado no DJE 9/12/2024.

[4]
TJMT, N.U 0000516-77.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025.

[5]
TJMT, N.U 0001044-08.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025